Tribunal: TJDFT
Processo: 0721322-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA. CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Por integrarem a cadeia de fornecimento, tanto a administradora quanto a operadora de plano de saúde são partes legítimas para responder por questões relacionadas ao contrato de consumo, uma vez que elas se encaixam no conceito de fornecedoras de serviços, e a paciente, contratante, no de consumidora. Assim, a determinação de fornecimento de medicamento requerido pela agravada deve ser suportada pelas duas empresas.